Tribunal: TJPA
Processo: 0021186-15.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021186-15.2019.8.14.0401

APELANTE: JACKSON CRUZ VULCAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, C/C ART. 71, TODOS DO CPB). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ÓBICE PELA CORRETA APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. OBSERVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. PENA PROPORCIONAL E ADEQUADA À CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Caso em exame

1. Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante
JACKSON CRUZ GALVÃO
à pena
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão,
pela prática do crime de r
oubo majorado, a ser cumprida em regime inicial fechado,
para o cumprimento da pena privativa de liberdade,
além de 100 (cem) dias-multa

no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos,
em conformidade com os critérios legais previstos nos arts. 33 e 59 do CPB.

II - Questão em discussão

2. A defesa alega e requer: (i) absolvição por ausência de provas quanto à autoria; (ii) subsidiariamente, a revisão da pena aplicada
,
por entender desproporcional e fora dos parâmetros legais.

III - Razões de decidir

3. A tese de defesa baseada na insuficiência de provas sucumbe diante do acervo probatório, cuja materialidade e autoria restaram comprovadas pelo Inquérito Policial e pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais, prestados em juízo e amparados pela fé pública, além dos relatos da testemunha ocular e das vítimas, de especial relevância e confirmados pelos demais depoimentos. Diante da solidez e harmonia das provas, não há dúvida a ensejar absolvição, devendo a sentença ser mantida.

4. Na dosimetria, não há que se falar em desproporcionalidade, uma vez que a sentença observou corretamente o art. 68 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal (4 anos) pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou atenuantes/agravantes, sendo, na terceira fase, aplicadas as causas de aumento do art. 157, §2º, II (1/3) e §2º-A, I (2/3), além do concurso formal do art. 71 (1/6), o que resultou numa pena dentro dos parâmetros técnicos e legais.

IV - Dispositivo e tese

5.
Recurso conhecido e não provido.

V - Tese de Julgamento:

Conjunto de provas apto a comprovar autoria e materialidade do crime de roubo majorado. Dosimetria de pena dentro dos parâmetros legais e devidamente fundamentada.

VI - Dispositivos relevantes
: art.
157, §2ª, II; art. 157§2º-A, I, art. 71 todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 734804 SP 2022/0102937-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022.

STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022.

STJ - HC: 896821, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 22/03/2024.

STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0021186-15
.2019.8.14.0401

APELANTE: JACKSON CRUZ GALVÃO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se da
Apelação Criminal
interposta por
JACKSON CRUZ GALVÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, art.157 § 2º-A, I, art. 71 todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime

inicial fechado
, além de
100 (cem) dias-multa
.

Oferecimento da denúncia – 16.05.2019 (Id 20715345).

Recebimento da denúncia – 20.05.2019 (id 20715346).

Resposta à acusação – 17.9.2020 (id 20715352). Alegações finais da defesa – 17.01.2024 (id 20715444).

Sentença condenatória – 08.03.2024 (Id 20715451).

Apelação – 26.03.2024 (Id 20715448). Razões recursais – 13.05.2024 (Id

20715456. Requer a
bsolvição por ausência de provas quanto à autoria. Subsidiariamente, requer a revisão da pena imposta, com a reforma da dosimetria, por entender que o
quantum
fixado se mostra
excessivo e desproporcional.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso do apelante – 11.07.2024 (Id 20715464).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da apelação, e no mérito, pelo improvimento – 12.08.2024 (Id
21372101
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Da análise dos autos, constata-se que a defesa do réu apresenta inconformismo com a sentença condenatória, alegando que não há provas suficientes para demonstrar, de forma segura, sua autoria nos crimes imputados, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e a necessidade de observância às garantias fundamentais do devido processo legal e da presunção de inocência.

Desde logo, afasto a tese absolutória apresentada pela defesa do apelante, notadamente aquela fundada na alegada insuficiência de provas e na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Explico.

De acordo com a denúncia,
no dia 19 de abril de 2019, por volta das 11 horas, nos bairros da Campina e da Sacramenta, em Belém/PA,
Jackson Cruz Galvão
, em concurso com outros dois comparsas, a bordo de um veículo HB20 de cor marrom e portando arma de fogo, praticou dois crimes de roubo qualificado em continuidade delitiva. As vítimas foram
Jorge Luiz da Silva Costa
, de quem subtraiu, mediante grave ameaça e violência, um aparelho celular, um cordão e uma pulseira, e
Francisco Lindailton da Silva
, de quem foram levados o celular, a carteira com documentos e a chave de sua motocicleta.

Os fatos foram tipificados nos termos do
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do CPB
, constando ainda como testemunha Adriane Manuelli da Silva Almeida.

A materialidade do delito restou comprovada por meio dos elementos constantes no Inquérito Policial (ID: 20715344 - Pág. 01 a 06).

Quanto à autoria, esta foi confirmada pelos depoimentos dos policiais
Mauro Prazeres Reimão
e
Walter Santos Damasceno
Júnior, os quais foram corroborados pela testemunha
ocular
Adriane Manuelli de Sousa Cruz
e pelas vítimas
Jorge Luiz da Silva Costa
e
Francisco Lindailton da Silva
.

Os depoimentos prestados por policiais, quando colhidos de forma coerente, reiterados em juízo sob o crivo do contraditório e desprovidos de qualquer indício de má-fé ou parcialidade, possuem elevado valor probatório, por estarem amparados pela fé pública inerente à função que exercem.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade e a eficácia desses testemunhos, sobretudo quando se mostram harmônicos com os demais elementos constantes dos autos, sendo plenamente aptos a fundamentar um juízo condenatório. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE ROUBO MAJORADO
. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As eventuais alegações de nulidade do feito criminal em razão de vícios no reconhecimento fotográfico do ora agravante ou de violação ao art. 155 do CPP não foram trazidas pela defesa em suas razões recursais de apelação, motivo pelo qual não foram analisadas pelo Colegiado local, o que impede esta Corte Superior de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 2. A tese de insuficiência probatória, a ensejar a pretendida absolvição, não pode ser analisada pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória. 3. Ademais, ressalta-se que as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitiva com amparo nos depoimentos prestados pelas vítimas e por demais testemunhas, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos narrados pelos ofendidos e deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria dos delitos ao ora agravante, o qual foi preso em flagrante e detido por civis que estavam no local dos fatos. Diante disso, para se modificar o que restou assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário a incursão em matéria fático-probatória, tarefa inviável nesta via estreita do habeas corpus. 4.
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos
. 5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Na hipótese, não há falar em ilegalidade da fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, especificamente em 1/2 (metade), visto que, conforme foi fundamentadamente destacado pela Corte local, o acusado agiu com excessiva violência, agredindo todas as vítimas, inclusive a senhora Marileuza, com coronhadas na cabeça e socos em suas faces, as quais já estavam totalmente subjugadas e rendidas. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 734804 SP 2022/0102937-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. ABSOLVIÇÃO.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 1. A tese de nulidade do ingresso domiciliar não foi submetida à apreciação do Tribunal de origem, carecendo o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF. 2.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022). Grifei.

Os depoimentos das vítimas e da testemunha ocular colhidos tanto na fase policial quanto em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se coerentes, firmes e alinhados com os relatos dos policiais, reforçando a narrativa acusatória quanto à autoria e à dinâmica dos fatos.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, nos crimes patrimoniais,
o depoimento da vítima possui especial valor probatório
, principalmente quando descreve com segurança o
modus operandi
do delito e identifica com clareza os envolvidos, desde que tais relatos estejam em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Quanto a autoria, não se pode olvidar que a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, quando segura e coerente, como o caso em análise, mostra-se perfeitamente apta a embasar um decreto condenatório
. (STJ - HC: 896821, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 22/03/2024). Grifei.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
.
PALAVRA DA VÍTIMA
. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. 2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023). Grifei.

Portanto, diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a tese defensiva não merece acolhimento, pois as provas produzidas são
claras, coerentes e suficientes para confirmar a autoria e a materialidade do delito
, legitimando a condenação proferida em primeiro grau, não havendo
espaço para o reconhecimento de insuficiência probatória ou para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, e assim rechaço a tese defensiva.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa, ao recorrer da sentença condenatória, questiona a pena imposta ao réu, alegando excesso e desproporcionalidade, e requer o redimensionamento da sanção para um patamar mais brando.

Entretanto, verifica-se dos autos que a magistrada sentenciante aplicou corretamente o sistema trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, fixando a pena final em
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime fechado,
além do pagamento de
100 (cem) dias-multa
com observância aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

A doutrina penal estabelece que a fixação da pena-base deve seguir dois critérios: o
objetivo
, que considera a média aritmética entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, dividida pelas oito circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; e o
subjetivo
, que permite ao juiz ajustar o resultado obtido à realidade do caso concreto, conforme os princípios da necessidade e suficiência da resposta penal para reprovação e prevenção do crime.

No presente caso, na primeira fase da dosimetria, a magistrada
não reconheceu nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu
, o que o levou a fixar a pena-base no
mínimo legal
, apresentando fundamentação clara, objetiva e em conformidade com os parâmetros legais.

Dessa forma,
não há vício ou irregularidade a ser sanada
, sendo incabível a pretensão recursal de redução da pena, razão pela qual deve ser
mantida a dosimetria fixada em primeiro grau
.

Verifica-se que a magistrada sentenciante observou corretamente o método trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68 do CPB, adotando critérios técnicos e devidamente fundamentados.

Na segunda fase, constatou-se, de forma apropriada, a
ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes
, o que manteve inalterado o patamar da pena-base já fixada.

Na
terceira fase
, o juízo reconheceu, com base nos elementos constantes dos autos, a incidência das
causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II, em 1/3 (um terço) e §2º-A, I, em 2/3 (dois terços) do CPB
, considerando que o crime foi cometido em
concurso de pessoas
e mediante o
emprego de arma de fogo
.

Ainda, ao aplicar o
concurso formal de crimes
, nos termos do
art. 71 do CP
, majorou a pena em
1/6 (um sexto)
, fixando-a, ao final, em

10 (dez) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime fechado,
além do pagamento de
100 (cem) dias-multa
.

Diante disso, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena, a qual foi estabelecida em estrita observância aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da sanção penal
, inexistindo motivo que justifique sua reforma.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 28/08/2025